Tribunal: TJMT
Processo: 1012474-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Iago Rogério dos Santos Rosário, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Extrai-se dos autos que, o paciente foi preso em 13 de abril de 2021, por supostamente, cometer os delitos tipificados no art. 121, §2o, inciso II e IV, do Código Penal, art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013.
Aduz o impetrante, em síntese, que o inquérito foi remetido ao juízo em 20 de abril de 2021, tendo o Ministério Público recebido os autos em 22 de abril de 2021, manifestando pelo declínio de sua competência.
Ressalta que “No dia 07 de junho de 2021, diante do conflito de atribuição entre os membros do Ministério Público, o Juízo da 7o vara de Cuiabá, remeteu os autos para Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, diante da verdadeiro “ joga pra lá, joga para cá ” do Ministério Público. ”
Relata que em 02 de julho de 2021, foi ofertada a denúncia pela Promotoria de Juara/MT.
Salienta que “os autos encontram-se conclusos para decisão a quase 15 (quinze) dias, ”
Desta forma, sustenta a ocorrência de excesso injustificado de prazo na prisão.
Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui emprego fixo, e encontra-se segregado a mais de 90 (noventa) dias.
Sustenta que “não há contemporaneidade dos fatos com a segregação cautelar”
Menciona a crise do Covíd-19 e os riscos que as pessoas correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.
Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão do beneficiário, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, e no mérito, a concessão da ordem, sem a aplicação das medidas cautelares. Juntou documentos (Id. 94303982/94309466).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Iago Rogério dos Santos Rosário, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Referente ao excesso injustificado de prazo, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19.
Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a multiplicidade de fatos criminosos (tentativa de homicídio, corrupção de menor e organização criminosa), havendo ainda multiplicidade de réus.
Acresça-se, outrossim, a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridades públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (ex vi: STF – ADI n.o 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.o 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia).
“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso. ” (TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000) ”
Faz-se necessário destacar que na hipótese dos autos, o Ministério Público declinou sua competência para o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por se tratar também de crime de associação criminosa.
Assim, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo deve ser afastada.
Quanto à alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, aparentemente, estas mostram prognose de insuficiência para garantir o andamento processual, estando presentes os requisitos da prisão cautelar.
Consigno ainda que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
Noutro ponto, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela defesa do pretenso beneficiário, verifico dos autos que, em tese, o paciente e os demais acusados são integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, e que a suposta tentativa de homicídio teria ocorrido como forma de retaliação, vez que a vítima teria assassinado no ano anterior um dos integrantes da referida organização.
Desta forma, à princípio, não verifico a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar do beneficiário.
Por fim, concernente a Pandemia ocasionada pelo Covíd-19, não foram juntados aos autos qualquer documentação apta a comprovar que o paciente preencha os requisitos exigidos na Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar informações de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, indicando com base em dados concretos dos autos, a fundamentação utilizada na decisão proferida e a imprescindibilidade da manutenção da segregação do beneficiário Iago Rogério dos Santos Rosário, bem como a cronologia dos atos processuais praticados, esclarecendo em que fase se encontra a instrução processual, além de informar quanto ao excesso de prazo alegado pelo paciente, e outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema, juntando cópias dos autos e dos documentos comprobatórios, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.